Tribunal: TJMT
Processo: 1013660-86.2022.8.11.0003
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013660-86.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ALESSANDRO ALVES PIMENTEL - CPF: 901.841.301-15 (RECORRENTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), KATIUCHA FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 011.595.011-73 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), NILTON SANTOS ALVES - CPF: 707.098.151-15 (RECORRENTE), NILZA MARIA DA SILVA - CPF: 353.505.711-68 (RECORRENTE), RAFAEL GONCALVES DE SOUZA - CPF: 995.728.181-04 (RECORRENTE), ROSILDA SEVERIANA DAS NEVES MAIA - CPF: 005.036.741-25 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CONEXÃO - REJEITADA - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAL - DESCONTOS INDEVIDOS NOS SUBSÍDIOS A TÍTULO DE “FALTAS INJUSTIFICADAS” - RESTITUIÇÃO DEVIDA - DANO MORAIS INDEVIDOS
- RECURSO DO RECLAMADO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Restou comprovado, por meio de Comunicação Interna, que os reclamantes não se ausentaram do serviço no mês de dezembro/2021, por isso, os descontos realizados nos seus holerites, a título de “falta injustificada” são indevidos e devem ser restituídos.

2. A situação vivenciada pelos reclamantes configura apenas mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

3. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

4. Recurso
parcialmente provido.

5. Sentença reformada para excluir os danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
in verbis:

“Posto isso, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido formulado na inicial, para:

a)

CONDENAR o Estado de Mato Grosso a restituir aos autores a importância descontada de cada um deles, a título de faltas injustificadas, referente ao mês de dezembro/2022, do período em que deflagrada a greve, valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data em que efetuado o desconto, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;

b) CONDENAR o Estado de Mato Grosso a indenizar cada um dos autores na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando, desde já, juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, bem como a correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.”

O recorrente pleiteia a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Devidamente intimados, os reclamantes apresentaram contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024